Tribunal: STF
Processo: Rcl 47695
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (tema 339/STF): ausência de teratologia e de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.